Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 29,63 G DE MACONHA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA SEM QUE HOUVESSE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO NO LOCAL. ILEGALIDADE. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA, POR MAIORIA.
1. O princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio fica mitigado em algumas situações – flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial – elencadas pela própria Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XI.
2. A matéria em destaque – inviolabilidade domiciliar – foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que, por seu Plenário, com repercussão geral, decidiu que a violação a tal direito fundamental se dá quando o ingresso se mostra arbitrário, isto é, sem qualquer justificativa prévia (“justa causa”), dentre aquelas elencadas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
3. No caso dos autos, embora tenha sido apreendida droga no interior da residência, não havia, antes do ingresso, fundadas razões de que, dentro da casa, ocorria situação de flagrante delito. De fato, os policiais não tinham nenhuma informação de que ali havia a prática do crime de tráfico de drogas, tendo havido o encontro fortuito do entorpecente no local após a entrada dos policiais.
4. No caso dos autos, havia comunicação anônima de que, em determinada residência, estava um fugitivo do sistema penitenciário, cujo nome não foi identificado. Não obstante, a entrada dos policiais em residência para procurar suposto fugitivo do sistema penitenciário exige a expedição de mandado judicial, haja vista não se enquadrar nas exceções constitucionais à inviolabilidade de domicílio. Ademais, a comunicação anônima não foi confirmada, pois o paciente – encontrado na casa – estava em cumprimento de prisão domiciliar com registro naquele endereço.
5. Dessa forma, como não havia fundadas razões que indicassem que, no local, ocorria situação de flagrante delito e a entrada dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial e sem autorização de morador, padece de ilegalidade a busca e apreensão realizada.
6. Diante da ilegalidade da busca e apreensão, não subsiste respaldo probatório mínimo acerca da materialidade do crime de tráfico de drogas em apreço, de modo que se impõe a rejeição da denúncia.
7. Ordem concedida, para rejeitar a denúncia. Decisão por maioria.